Tribunal: STF
Processo: Rcl 56562
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCALIZATÓRIO. REQUISIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE ALVARÁS JUDICIAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DE MENORES EM PRODUÇÕS ARTÍSTICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À DECISÃO PROFERIDA NA ADI-MC 5.326. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA. PRECEDENTES.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.